Tribunal: TJSP
Processo: 1038543-22.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – AÇÃO DE COBRANÇA – Invalidez parcial do ombro esquerdo, apurada na perícia – Lesão correspondente a 6,25% da tabela de danos – Indenização indevida - Pagamento administrativo feito em valor superior – Ação improcedente - Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306718
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038543-22.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRUNO
RODRIGO DE AZEVEDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram as
preliminares e negaram provimento ao recurso, com observação. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038543-22.2018.8.26.0100 -Voto no 46802
2-gl
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL 5a VARA CÍVEL
APELANTE: BRUNO RODRIGO DE AZEVEDO
APELADA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
JUIZ(A): GUSTAVO COUBE DE CARVALHO
VOTO No 46802
SEGURO
OBRIGATÓRIO
-
DPVAT

AÇÃO
DE
COBRANÇA Invalidez parcial do ombro esquerdo, apurada
na perícia Lesão correspondente a 6,25% da tabela de danos
Indenização indevida - Pagamento administrativo feito em
valor superior Ação improcedente - Recurso desprovido, com
observação.
Apelação contra a r. sentença de fls. 199/200 que
julgou improcedente ação de cobrança de diferença do seguro obrigatório de
veículo automotor (DPVAT). O apelante alega fazer jus ao pagamento do valor
pleiteado na inicial, correspondente à diferença entre o teto legal (R$13.500,00) e
o valor que recebeu administrativamente (R$4.725,00) sustentando, em suma,
que devem ser consideradas as condições pessoais da vítima e a documentação
apresentada com a inicial, e; o laudo pericial não analisou corretamente a
gravidade das suas sequelas funcionais (fls. 204/211),
O recurso foi processado e respondido (fls. 215/231),
tendo a apelada suscitado a necessidade de inclusão da Seguradora Líder dos
Consórcios do Seguro DPVAT S/A, e incidência do art. 932, IV, 'a', do CPC.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038543-22.2018.8.26.0100 -Voto no 46802
3-gl
A apelada é parte legítima a figurar exclusivamente no
polo passivo da presente ação. Pois, no contrato de seguro obrigatório de
veículos automotores de vias terrestres, DPVAT, qualquer das seguradoras que
integram o consórcio pode ser acionada individualmente para o pagamento da
indenização decorrente de acidente de veículo.
Outrossim, não há que se negar provimento ao apelo
com base no art. 932, IV, 'a', do CPC, vez que o mérito recursal não contraria a
Súmula no 474, do e. STJ.
No mérito, o recurso também não merece melhor sorte.
A presente ação visa ao recebimento de diferença de
indenização devida a título de seguro obrigatório DPVAT, em razão do acidente
de veículo sofrido pelo apelante em 19/11/16, sob a observação da legislação
pertinente, eis que tal acarretou-lhe invalidez permanente; sendo que, tendo
recebido administrativamente a quantia de R$4.725,00, ora pleiteia o pagamento
da diferença entre o teto legal (R$13.500,00) e referido valor.
Nos termos da r. sentença recorrida, a demanda foi
julgada improcedente, condenando o ora apelante ao pagamento das custas,
despesas processuais e dos honorários, fixados em 10% sobre o valor atualizado
da causa.
Com efeito, de acordo com a prova pericial (fls.
176/181), restou comprovado que, devido ao acidente supramencionado, o
apelante ficou com sequelas permanentes no seu ombro esquerdo, a qual foi
objetivamente mensurada pelo perito em 6,25% (“trauma em clavícula esquerda,
submetido a tratamento fisioterápico e imobilização, evoluindo com discreta limitação
articular em elevação lateral e anterior do membro, sem atrofias musculares, força motora
mantida” fls. 179), com base na tabela anexa à Lei no 6.194/74, alterada pela
Lei no 11.495/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038543-22.2018.8.26.0100 -Voto no 46802
4-gl
Ressalte-se, ainda, que este percentual, com relação
ao teto legal de R$13.500,00, remontaria a R$843,75. Logo, devido ao
recebimento administrativo da quantia de R$4.725,00 (fls. 48) - equivalente a
35% do teto -, evidente que o apelante não faz jus ao recebimento de qualquer
diferença, não prosperando a simples alegação de que deveriam ser
consideradas as suas condições pessoais, ou que a documentação médica por
ele apresentada na inicial teria demonstrado sua incapacidade completa.
Deste modo, a r. sentença deve ser mantida, por seus
próprios fundamentos. E, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoram-se os
honorários advocatícios sucumbenciais, em favor do patrono da apelada, para o
equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado dado à causa;
observando-se, contudo, que o apelante é beneficiário da justiça gratuita (fls. 49).
Ante o exposto, rejeito as preliminares e nego
provimento ao recurso, com observação.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator